Tribunal: STF
Processo: AI 749850
Classe: AI
Órgão julgador: EROS GRAU
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2009-08-04
Data de publicação: 2009-08-04

Ementa:
EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. REEXAME DE 
   DECISÃO DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. IMPOSSIBILIDADE. MATÉRIA
   INFRACONSTITUCIONAL. OFENSA INDIRETA À CONSTITUIÇÃO DO BRASIL. 
   FUNDAMENTOS INATACADOS. 
1. 	Controvérsia decidida à luz de 
   normas infraconstitucionais. Ofensa indireta à Constituição do 
   Brasil.
2.	O agravante não impugnou os fundamentos que serviram 
   de suporte à decisão que deu ensejo ao agravo de 
   instrumento.
	Agravo regimental a que se nega provimento.